Tribunal: TJMT
Processo: 1030301-74.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030301-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), CESARIO RODRIGUES DE SALES - CPF: 109.554.101-34 (EMBARGANTE), KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA - CPF: 042.397.271-54 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DAS PARCELAS – NÃO OCORRÊNCIA – AUTOR QUE ADERIU AO PLANO “CONSÓRCIO MAIS LEVE” COM REDUÇÃO DE 33,33% DO VALOR DAS PARCELAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO, MOMENTO EM QUE A CONTRATANTE OPTOU POR USUFRUIR DO CRÉDITO INTEGRAL MEDIANTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE FORMA DILUÍDA NAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRÁTICA DE ILÍCITO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 25219987, opostos por CESARIO RODRIGUES DE SALES, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1º grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 26631549.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Infere-se que, em 20.06.2013, a autora aderiu ao contrato de consórcio nº 2069968 (id. 16806667), tendo como objeto o veículo VW FOX HIGHLINE 1.6 2015, no valor de R$ 37.770, com prazo de 72 (setenta e dois meses), restando contemplada em 28.01.2014.

Observe-se que a parte apelada contratou a modalidade “Consórcio Mais Leve”, ou seja, com parcelas reduzidas em mesmo fez a opção por receber o Valor Integral do Crédito, sendo assim, o valor equivalente a 1/3 (33,33%) não pago, foi rateado nas prestações vincendas, sendo importante lembrar que se trata de um plano de 72 prestações.

Conforme a proposta de adesão a grupo de consórcio assinada pela parte (id. 16806667) não está previsto o pagamento de prestações fixas, estando inclusive descrita a contribuição mensal de 1,3333% (no quadro nº 2) sobre o valor do veículo básico do plano.

Assim, não há de se falar em parcelas fixas, mas sim, em parcelas com percentual definido sobre o valor do veículo básico do plano. sendo assim, o valor das prestações pode ser alterado, caso haja alteração no valor do veículo base, conforme previsto no regulamento do consórcio.

Outrossim, consoante se extrai das normas que regulamentam o negócio jurídico em debate, não colhe a pretensão ao pagamento de valores mensais fixos, pois, a amortização das cotas do contrato tem por parâmetro o valor do bem previsto na tabela da montadora, por ocasião da assembleia ordinária ou, então, daquele que o substituiu, de acordo com deliberação extraordinária tomada pelos consorciados não contemplados.

Ainda, não se há falar em onerosidade excessiva, uma vez que não demonstrada a desproporcionalidade na substituição do veículo básico do plano de consórcio a onerar os consorciados já contemplados. Tampouco cuidou a parte autora de demonstrar, de forma específica, os consectários contratuais que entende abusivos, não cabendo a decretação da nulidade de cláusulas contratuais de ofício, por força da Súmula nº 381 do STJ.

Nestes termos, não se vislumbra prática de ilícito contratual pela recorrente, haja vista que a elevação das parcelas não ocorreu de forma indiscriminada, resultando, na verdade, da própria escolha da autora e que optou pelo “Consórcio Mais Leve”, todavia, ao ser contemplada, utilizou a integralidade da carta de crédito, assumindo o pagamento da diferença nas prestações vincendas, sem considerar que as substituições do veículo utilizado como parâmetro do valor do consórcio observaram as disposições contratuais, pelo que não se há falar em aplicação da teoria do desvio produtivo à espécie. Em consequência, não se vislumbra ocorrência de dano passível de reparação.

Ademais, ainda que admitida aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a disposição negocial deve ser aplicada de maneira mais favorável ao consumidor quando há dúvida relevante e que, no caso, inexiste, restando certo os termos da contratação do consórcio.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020